Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-98.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-98.2020.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. LANÇAMENTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO FISCO. TEMA 1.049/STJ. SÚMULA 392/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 3º E 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e extinguir o feito, ao fundamento de erro na identificação do sujeito passivo, por terem sido os lançamentos e as inscrições realizados em nome de pessoa jurídica já extinta por incorporação antes da constituição do crédito, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente ajustados em embargos de declaração com base no art. 85 do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para a empresa incorporadora quando a incorporação foi comunicada ao Fisco antes dos lançamentos, tendo as CDAs sido emitidas em nome de pessoa jurídica já extinta; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários por equidade, em substituição aos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.049 do STJ estabelece que o redirecionamento da execução fiscal à sucessora é admitido quando a incorporação não foi oportunamente comunicada ao Fisco, sendo vedada a modificação do sujeito passivo quando houver ciência prévia da sucessão antes do lançamento.

Consta dos autos que a incorporação ocorreu em 31/10/2018, que a baixa cadastral era cognoscível pelo Fisco estadual desde 15/03/2019 e que os lançamentos e inscrições em dívida ativa ocorreram apenas em outubro e dezembro de 2019 e em fevereiro e junho de 2020, respectivamente, evidenciando ciência administrativa anterior à constituição do crédito.

A emissão de CDA em nome de pessoa jurídica já extinta configura vício relativo à identificação do sujeito passivo, requisito essencial do título executivo, comprometendo sua higidez e a própria exigibilidade do crédito.

A Súmula 392 do STJ veda a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, de modo que não é juridicamente possível “corrigir” o polo passivo da execução fiscal quando o erro decorre da emissão do título em face de devedor inexistente.

Ainda que se reconheça, em abstrato, a responsabilidade da sucessora nos termos do art. 132 do CTN, a execução fiscal deve observar a tipicidade estrita do título executivo, não sendo admitido redirecionamento quando a sucessão foi previamente comunicada e o lançamento foi realizado em desconformidade com a realidade jurídica.

Quanto aos honorários, o art. 85, § 3º, do CPC impõe a fixação conforme percentuais escalonados sobre o valor da causa ou do proveito econômico, sendo a equidade medida excepcional, inaplicável quando há base econômica definida e valor expressivo, devendo ser observada, ainda, a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É nula a execução fiscal fundada em CDA emitida em nome de pessoa jurídica já extinta por incorporação quando a sucessão foi comunicada ao Fisco antes do lançamento, sendo vedado o redirecionamento e a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, nos termos do Tema 1.049 e da Súmula 392 do STJ.

A fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC quando houver base econômica definida, sendo excepcional o arbitramento por equidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.116 e 1.118; CTN, arts. 121, 123, 132, 202 e 203; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11, e 1.036; LEF, art. 2º, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.848.993, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 26.08.2020 (Tema 1.049); STJ, Súmula 392.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (apontado no cabeçalho recursal como recorrente) em execução fiscal movida contra BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA, tendo como apelada BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA, no processo nº 0800634-98.2020.8.14.0097, cujo objeto está vinculado a ICMS/ Incidência sobre o Ativo Fixo, e valor da causa de R$ 18.912.117,90.

Síntese dos fatos.

Consta do recurso que a apelação é interposta
“EM FACE DA SENTENÇA ID 88856148 e da decisão em Embargos de Declaração ID 102223454 que modificou parte da r. sentença”
, afirmando a Fazenda Pública estar
“inconformado com a r. decisão”
e sustentando que, embora os embargos tenham sido parcialmente acolhidos,
“ainda caiba observar entendimento do STJ e, com o devido respeito, rever grande parte da sentença”
.

A apelante narra que, nos embargos de declaração opostos em primeiro grau, sustentou a necessidade de aplicação de tese repetitiva do STJ (referindo “tese vinculante do STJ”), bem como apontou obscuridade/erro quanto aos honorários. No julgamento dos declaratórios, o juízo de origem consignou, em síntese, que (i) quanto à alegada omissão sobre tese do STJ,
entendeu inexistir vício
por já haver apreciação na sentença; (ii) quanto aos honorários, reconheceu obscuridade e
alterou a base e a forma de fixação
, determinando que a condenação incidisse sobre o
valor atualizado da causa
, com percentuais escalonados conforme o art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 5º, do CPC; e (iii) corrigiu erro material referente à remessa, determinando que, em caso de recurso, os autos fossem remetidos ao
TJPA
.

No mérito recursal, a apelação desenvolve, como ponto central, tese relacionada à sucessão empresarial e redirecionamento da execução fiscal, invocando a
jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1.049
. A Fazenda Pública afirma ter havido
“confusão entre o ato de baixa na inscrição estadual e o ato de comunicar especificamente o negócio jurídico de incorporação”
, sustentando que a sentença teria equiparado indevidamente
“situação de baixa”
no SINTEGRA/SEFA à
“comunicação de incorporação”
ao fisco estadual. Segundo a apelante, no SINTEGRA
“não há registro algum do motivo da baixa”
e a baixa pode ocorrer por diversas razões, não se presumindo que decorra de incorporação.

A apelante argumenta que, à luz do Tema 1.049,
a eficácia da extinção por incorporação perante o fisco
demandaria
comunicação oportuna
ao ente tributante, e que não seria razoável exigir da fiscalização consulta prévia à Receita Federal para cada lançamento.

Defende, ainda, que seria
ônus probatório
da parte executada/apelada demonstrar a comunicação adequada ao Estado do Pará, inclusive mediante juntada do
processo administrativo específico
que teria gerado a baixa/alteração cadastral perante a SEFA, o que, segundo o recurso, não ocorreu. Reforça a distinção entre baixa cadastral e extinção da pessoa jurídica, citando o RICMS/PA (dispositivos sobre baixa de inscrição) para sustentar que a baixa
não implica quitação nem necessariamente extinção
e pode subsistir responsabilidade por débitos.

Com base nisso, requer o provimento da apelação para que seja reconhecida a possibilidade de
prosseguimento da execução fiscal
e o
redirecionamento
em desfavor da sucessora/incorporadora, sustentando violação aos
arts. 1.118 do CC e 123 do CTN
, e defendendo que não se pode considerar a baixa no SINTEGRA como prova suficiente de comunicação da incorporação ao fisco estadual.

Em capítulo próprio, a apelante impugna também a fixação de honorários sucumbenciais. Sustenta que,
não havendo extinção do crédito tributário
, não seria possível utilizar o valor da causa como parâmetro automático para os honorários, defendendo a
fixação por equidade
. Alega que, apesar do ajuste promovido nos embargos de declaração, persistiriam distorções, e invoca precedentes do STJ para afirmar que,
quando não há correlação entre o acolhimento da pretensão e o valor da causa/proveito econômico
, os honorários podem ser arbitrados com base no art. 85, § 8º, do CPC, especialmente em hipóteses em execução fiscal nas quais a extinção do processo não implica extinção do crédito.

Por fim, formula pedido para que o recurso seja
conhecido e provido
: (i) principalmente, para
assegurar o ordinário prosseguimento
da execução fiscal e o redirecionamento em face da executada/sucessora na qualidade de incorporadora responsável pelo passivo; e (ii)
“em caráter argumentativo”
, caso não acolhido o pedido principal, para que seja observada a
correta base de cálculo
dos honorários sucumbenciais, com aplicação da
equidade
, conforme jurisprudência do STJ.

A parte apelada em sede de contrarrazões afirma que apresentou
exceção de pré-executividade
na qual teria demonstrado
nulidades das CDAs e/ou da própria execução
, destacando, entre outros pontos: (i) a executada teria sido
extinta mais de um ano antes
dos lançamentos; (ii) a intimação das autuações teria ocorrido
diretamente por edital
, sem tentativa prévia de intimação postal (Lei Estadual nº 6.182/98); (iii) autos de infração exigiriam
crédito escritural de ICMS como se crédito tributário fosse
; (iv) haveria parcelas
decaídas
; e (v) questiona-se a
constitucionalidade de acréscimos moratórios
da legislação paraense.

Relata que a sentença de primeiro grau (Id. 88856148)
acolheu a exceção de pré-executividade
, reconhecendo
erro na identificação do sujeito passivo
em razão da extinção da executada antes dos lançamentos, declarando a
nulidade da execução fiscal
, com condenação do ente público em honorários. Em seguida, os embargos de declaração do Estado foram parcialmente acolhidos para
readequação dos honorários
aos parâmetros do art. 85 do CPC (percentuais escalonados sobre o valor da causa), além de correção de erro material; e, posteriormente, embargos da própria apelada teriam levado ao reconhecimento de que
houve extinção do crédito tributário
, mantendo-se, contudo, a forma de cálculo dos honorários sobre o valor atualizado da causa.

A apelada sustenta que a apelação do Estado não merece provimento. Quanto ao ponto principal (redirecionamento), defende a
impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal
para a incorporadora quando a incorporada foi
regularmente extinta
, invocando a
inteligência do Tema Repetitivo STJ nº 1.049
e a
Súmula 392 do STJ
. Afirma que
BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA.
foi incorporada por
BALL DO BRASIL LTDA. em 31/10/2018
, e que tal alteração foi registrada na Junta Comercial e nos cadastros da Receita Federal, além de ter sido
informada ao Fisco estadual
por meio de comprovante cadastral que indicaria ciência da baixa desde
15/03/2019
.

Em reforço, rebate a tese do apelante de que “baixa cadastral” não comprovaria incorporação, sustentando que, no caso, a baixa perante o cadastro estadual refletia ciência da administração tributária e que, se o Estado tivesse consultado seus próprios sistemas antes de ajuizar a cobrança, teria identificado a situação da empresa. A apelada transcreve trecho da sentença que reconhece que a incorporação foi comunicada e que, portanto, não haveria dissolução irregular nem possibilidade de redirecionamento.

Ainda, a apelada sustenta a
nulidade absoluta
das CDAs e da execução fiscal por
erro grosseiro de identificação do sujeito passivo
, com base no art. 2º, §5º, I, da LEF e nos arts. 202 e 203 do CTN, enfatizando que o art. 203 do CTN prevê nulidade por erro no sujeito passivo e que, conforme a
Súmula 392 do STJ
, a CDA não pode ser substituída para
modificação do sujeito passivo
. Cita, também, precedente do
TJPA
e julgados do
STJ
no sentido de que execução fiscal ajuizada contra empresa sucedida
após a extinção
deve ser extinta por ilegitimidade passiva, sendo inadmissível o redirecionamento nessa hipótese.

Por fim, conclui pelo
desprovimento da apelação
, defendendo a
manutenção integral
das decisões recorridas, em especial a declaração de nulidade da execução fiscal por erro de sujeito passivo e a aplicação das balizas jurisprudenciais (Tema 1.049/STJ e Súmula 392/STJ) que, segundo a apelada, impedem o redirecionamento quando a incorporação foi oportunamente informada ao fisco.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal – Id. 25763011.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I - Juízo de Admissibilidade.

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

A discussão nuclear não reside em negar a existência de sucessão tributária em abstrato, pois o próprio decisum reconhece, em tese, a responsabilidade do sucessor nos termos do art. 132 do CTN; o ponto decisivo é de técnica processual-executiva e de higidez do título: a execução foi proposta e instruída com CDAs emitidas e inscritas em nome de pessoa jurídica já extinta por incorporação, antes mesmo dos lançamentos, circunstância que desloca a controvérsia para os limites jurídicos de correção do sujeito passivo no âmbito da execução fiscal e para a incidência (ou não) do Tema 1.049 do STJ em sua moldura fática.

Nota-se que a sentença delimita, com precisão, a cronologia relevante: incorporação em 31/10/2018; baixa/cognição do status no âmbito estadual desde 15/03/2019; lançamentos em 23/10/2019 e 10/12/2019; inscrições em dívida ativa em 05/02/2020 e 22/06/2020.

Nesse encadeamento, é difícil sustentar, sem infirmar a prova pré-constituída, que o Fisco desconhecia a realidade cadastral e societária antes da constituição e da inscrição do crédito, pois o próprio sistema estadual (SIntegra/PA), utilizado como fonte de informação pela Administração, apontava a baixa desde março de 2019, com orientação expressa para consulta do CNPJ na Receita Federal.

O argumento recursal de que “baixa cadastral” não equivale a “comunicação formal” não supera, no caso concreto, a ratio decidendi adotada na origem, por duas ordens convergentes. Em primeiro lugar, porque o Tema 1.049, conforme exposto na própria sentença, opera pela chave da informação oportuna ao Fisco: a execução pode ser redirecionada quando o negócio jurídico não foi informado oportunamente; ao revés, havendo comunicação/cognição anterior ao lançamento, está impedido o redirecionamento e vedada a alteração do sujeito passivo.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. A interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela que o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN). 2. Se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão. 3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ. 4. Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte (arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN). 5. Cuidando de imposição legal de automática responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal. Precedentes. 6. Para os fins do art. 1.036 do CPC, firma-se a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco." 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – REsp 1.848.993, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, Julgado em 26/08/2020, Tema 1.049)”

A realidade apurada nos autos — baixa registrada no sistema estadual em data anterior aos lançamentos e às inscrições — constitui, no mínimo, elemento robusto de ciência administrativa, o que, por si, desloca o caso para a hipótese impeditiva de modificação do sujeito passivo. Em segundo lugar, ainda que se pretendesse extremar o conceito de “comunicação formal” em sentido estrito, a execução fiscal é procedimento de tipicidade acentuada: a CDA deve indicar corretamente o devedor; erro relativo a esse requisito compromete a higidez do título e da cobrança, e não é passível de saneamento por substituição que implique modificação do sujeito passivo, conforme vedação expressa da Súmula 392 do STJ, bem lembrada na sentença e nas contrarrazões.

Em termos de silogismo judicial, tem-se: se a execução fiscal está lastreada em CDA que identifica devedor inexistente/extinto e se a correção pretendida importa alteração do sujeito passivo, então o vício contamina a própria exigibilidade do título executivo, impondo a nulidade do processo executivo; ora, no caso, as CDAs foram emitidas e inscritas em nome de empresa incorporada e baixada antes dos lançamentos, e a Fazenda pretende, em essência, substituir o sujeito passivo na execução; logo, impõe-se manter a nulidade reconhecida na origem, por inviabilidade jurídica de “conserto” do polo na via eleita, sem prejuízo dos meios próprios, se cabíveis, para a constituição e cobrança contra quem de direito, observada a legalidade estrita tributária e executiva.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“(...) Verifica-se que o ato de incorporação foi devidamente averbado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro6 , que a Receita Federal do Brasil foi notificada e procedeu à respectiva baixa7 , e que a Secretaria da Fazenda Estadual tinha ciência da baixa da empresa desde 15/03/2019, conforme relatório do SINTEGRA, obtido por meio de pesquisa no site da SEFA/PA.8 Ressalta-se que a data da baixa cadastrada no sistema do SINTEGRA é anterior à inscrição em dívida ativa, ocorrida em fevereiro e junho de 2020.9 Dessa forma, deve-se aplicar ao caso o item 3 do REsp 1.848.993 (Tema 1.049), pois o fisco estadual teve ciência prévia da baixa da empresa, o que impossibilita a modificação do sujeito passivo e veda a substituição da CDA para esse fim. Consequentemente, não se verifica a plausibilidade do pedido recursal, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, em conformidade com a aplicação do Tema 1.049 ao presente caso (...)”

No tocante aos honorários, igualmente não assiste razão ao apelante. A decisão integrativa fixou honorários sobre o valor atualizado da causa, com percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC, reconhecendo a inaplicabilidade da equidade diante do valor expressivo e da disciplina vinculante sobre o tema.

A pretensão de arbitramento por equidade, como formulada, não encontra aderência na moldura decisória consolidada nos autos, e, ademais, não enfrenta adequadamente a fundamentação de que, em causas de elevado proveito econômico/valor, a regra é a observância das faixas legais, com as limitações e gradações próprias, e não a fixação equitativa como atalho decisório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença recorrida, inclusive no tocante ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 10%, com fulcro no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026